Tribunal: TJES
Processo: 5026716-35.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026716-35.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDEVAN GUEDES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026716-35.2024.8.08.0035

RECORRENTE: VALDEVAN GUEDES DOS SANTOS

RECORRIDA: BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REALIZAÇÃO DE DIVERSAS COMPRAS PELO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.

Tese da parte autora

A parte autora alega que jamais contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem (RCC) junto ao Banco BMG S.A., mas passou a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário, sem ter autorizado a operação. Sustenta que buscava um empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com a contratação de produto diverso, que impõe cobrança recorrente de encargos financeiros sem que houvesse uso consciente do serviço. Alega ausência de transparência, falha na prestação do serviço e vício de consentimento na contratação, razão pela qual requer a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede recursal (ID. 14770321), alega
que foi induzido a erro, sem ter consciência da natureza do contrato, e que o uso inicial do crédito não configura concordância com a modalidade contratada. Aponta prática abusiva, ausência de transparência, cobrança excessiva de juros e desequilíbrio contratual, requerendo a reforma da sentença para que seja anulado o contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 14770327, pugnando pelo não provimento do recurso interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 14770320) dispôs que:
“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia a regularidade ou não da contratação.

Pelo que se extrai dos autos, o autor aderiu ao contrato em junho de 2023, quando houve a celebração de contrato de crédito consignado. O recorrente, contudo, aduz não ter sido informado adequadamente do ajuste e de suas consequências.

Compulsando os autos, as provas constantes apontam que o autor tinha conhecimento do contrato e de suas consequências materiais. A requerida em sua defesa afirmou que o contrato de Cartão de Crédito Consignado (ID. 14770305) nº 83349206 deu-se em 05/06/2023, tendo a autora procedido com várias compras, por meio da utilização do cartão de crédito e que em contrapartida, deveria proceder com os pagamentos complementares.

Verifico no ID. 14770306 que, de fato, o autor utilizou o cartão de crédito para a realização de diversas compras, dentre elas, uma em outubro de 2023 no estabelecimento “CARONE ITAPOA” no valor de 167,93; e outra no estabelecimento “REDE SHOW’’ em novembro do mesmo ano, no valor de R$ 49,93, tal fato afasta a veracidade de suas alegações.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que o recorrente tenha sido levado a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em contrato.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento ou fraude, sob pena de violação do princípio do pacta sunt servanda.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Suspensa a exigibilidade, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)